Tribunal: STF
Processo: HC 251299
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 974.021/RS (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade. No curso da execução penal, houve progressão ao regime aberto. Após a prisão em flagrante do paciente por suposta prática do delito de porte de arma de fogo, o Juízo da execução determinou a regressão cautelar ao regime fechado (e-doc. 5).  



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus, tendo o Desembargador Relator no Tribunal de Justiça não conhecido da impetração (e-doc. 4). Contra esse acórdão, formalizou-se impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão per saltum ao regime fechado, a qual, segundo aduz, é vedada pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da não culpabilidade. Salienta que nos autos que deram origem à falta grave, a prisão preventiva já foi revogada, inexistindo, ainda, sentença condenatória.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, expedição do alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e deixou de analisar a matéria de fundo em razão da decisão combatida ter sido proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator na origem, inexistindo deliberação colegiada sobre a matéria. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator